Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-26.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000408-26.2016
APELANTE: JOÃO TEODORIO MOREIRA.
APELADA: OI MÓVEL S. A.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA – PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DESATENDIDO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO TEODORIO MOREIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no. 1000408-26.2016.8.11.0003.
Em análise preliminar, o recorrente foi intimado para apresentar os documentos que legitimam o agraciamento pela assistência judiciária (Id. 51746997), cuja resposta parcial se deu no Id. 52928473.
Ato contínuo, ante inexistência de comprovação da miserabilidade atual, a assistência judiciária restou revogada (id. 63321494) e, embora ofertado prazo para o pagamento do preparo, este foi desatendido, consoante se vê no Id. 87397522.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
Como relatado, a assistência judiciária restou revogada e a parte interessada deixou escoar o prazo sem realizar o pagamento do preparo.
Em face disto, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
A propósito, tem-se posicionado este Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap no. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).
Tendo a parte recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo.
Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR